Tribunal: TJES
Processo: 5005949-73.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005949-73.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIKAEL DOUGLAS SABINO

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “embargos de declaração” opostos por MIKAEL DOUGLAS SABINO contra o acórdão id 9374965, que deu provimento ao recurso de apelação por si interposto e reconhecer a ilegalidade da cobrança do extrajudicial do débito prescrito.

Em suas razões recursais id 9681928, MIKAEL DOUGLAS SABINO alega, que, "
o v. Acórdão fixou honorários sucumbenciais em valor irrisório, contrariando o art. 85

do Código de Processo Civil, que expressamente prevê a possibilidade de arbitramento por apreciação

equitativa, justamente para impedir que seja arbitrada quantia irrisória pelos serviços prestados pelos

advogados
".

Acrescenta que mostra-se "
imperiosa a fixação dos honorários advocatícios, em favor da patrona da parte autora no valor mínimo estipulado para procedimento ordinário em matéria cível na tabela do Conselho Seccional do Espírito Santo da Ordem dos Advogados do Brasil, corresponde
ao
montante de R$ 14.935,00 (quatorze mil e novecentos e trinta e cinco reais), valor esse cujo pagamento deve ser imputado à Ré em hipótese de provimento do presente recurso".

Sem contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 21 de Janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005949-73.2023.8.08.0014

EMBARGANTE: MIKAEL DOUGLAS SABINO

EMBARGADA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “embargos de declaração” opostos por MIKAEL DOUGLAS SABINO contra o acórdão id 9374965, que deu provimento ao recurso de apelação por si interposto e reconhecer a ilegalidade da cobrança do extrajudicial do débito prescrito.

Em suas razões recursais id 9681928, MIKAEL DOUGLAS SABINO alega, que, "
o v. Acórdão fixou honorários sucumbenciais em valor irrisório, contrariando o art. 85

do Código de Processo Civil, que expressamente prevê a possibilidade de arbitramento por apreciação

equitativa, justamente para impedir que seja arbitrada quantia irrisória pelos serviços prestados pelos

advogados
".

Acrescenta que mostra-se "
imperiosa a fixação dos honorários advocatícios, em favor da patrona da parte autora no valor mínimo estipulado para procedimento ordinário em matéria cível na tabela do Conselho Seccional do Espírito Santo da Ordem dos Advogados do Brasil, corresponde
ao
montante de R$ 14.935,00 (quatorze mil e novecentos e trinta e cinco reais), valor esse cujo pagamento deve ser imputado à Ré em hipótese de provimento do presente recurso".

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões delineadas nas razões recursais destes embargos de declaração, notadamente quanto aos fundamentos e critérios utilizados para a fixação dos honorários sucumbenciais, foram oportunamente enfrentadas à luz da legislação e jurisprudência, todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão vergastado pelo presente recurso aclaratório, que aprecia de forma expressa a questão atinente à aplicabilidade da prescrição intercorrente em sede de improbidade administrativa à luz da jurisprudência dos tribunais superiores :

“(...)

Por fim, o recorrente alega que houve equívoco na ausência de fixação dos honorários sucumbenciais pelo Juízo de primeira instância devido à revelia do apelado. Assim, requer que sejam determinados honorários sucumbenciais de forma equitativa, em razão do baixo valor da causa (R$ 1.341,56), “em valor suficiente a remunerar de forma justa e adequada a Apelante”.

No que se refere à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o Código de Processo Civil estabelece que:

[...]

De tal modo, entende-se que a regra do art. 85, §8º, do CPC é excepcional e subsidiária, de maneira que o arbitramento de honorários de forma equitativa só pode ser realizado, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo.

Seguindo o percentual máximo previsto no dispositivo supracitado, verifico que a patrona do apelante seria remunerada em aproximadamente R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais), em razão do baixo valor da causa. Portanto, entendo pertinente a fixação de forma equitativa.

Ressalte-se que o julgador não fica vinculado aos valores constantes da Tabela da OAB, pois a mesma não possui caráter compulsório, servindo apenas como orientação aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em tela, trata-se de ação declaratória, com curta duração (ajuizada em 29/08/2023 e sentenciada em 08/12/2023), que não exigiu dos patronos do autor a prática de atos processuais complexos, vez que o requerido se manteve inerte. Vislumbra-se, outrossim, que a demanda tramitou integralmente em autos eletrônicos e não foi necessária a realização de audiência, tendo os trabalhos da patrona do autor se restringido a apresentação de inicial (ID 7294947), petição requerendo o julgamento antecipado da lide (ID 7294962) e o presente apelo (ID 7294966).

Nesses termos, em razão da reforma da sentença, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), ponderados os critérios previstos no art. 85, §2°, I a IV, do CPC.

(...)”

Com efeito, inexistem os vícios alegados pelo Embargante que, sob alegação de contradição pretende, em verdade, o reexame de questões já examinadas no v. acórdão embargado, o que não é possível na estreita via aclaratória.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, assim ementado:

“EMENTA.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ.

3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o Eminente Relator.